Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS EVIDENCIADOS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DECORRENTE DA INÉRCIA DO AUTOR. FATO INSUBSISTENTE. IMÓVEL ADQUIRIDO VIA ARREMATAÇÃO. INVIABILIDADE DE TRANSCRIÇÃO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO COM EXCLUSIVIDADE AO VENCIDO. NECESSIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que, a par de não haver o autor dado causa ao ajuizamento da ação, havendo a parte ré, ao se manifestar sobre o pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva, contra ele se oposto, defendendo sua rejeição, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência.
3. O provimento do recurso, implicando o acolhimento integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.